Tribunal: TJBA
Processo: 8000104-56.2023.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000104-56.2023.8.05.0090 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ELISABETE FARIAS DO NASCIMENTO Advogado(s): NOILDO GOMES DO NASCIMENTO APELADO: MUNICIPIO DE IACU Advogado(s): ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA A MUNICÍPIO DE IAÇU. VERBAS SALARIAS INADIMPLIDAS NO ANO DE 2012. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL COM IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO QUE VOLTOU A CORRER EM JANEIRO DE 2017. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA EM JANEIRO DE 2023. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO AUTORAL. DECRETO Nº 20.910/32. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescreve em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originou. II. É firme o entendimento da jurisprudência do STJ de que a impetração do Mandado de Segurança interrompe prescrição, voltando a fluir, pela metade, após o trânsito em julgado, para o ajuizamento da Ação Ordinária de Cobrança do crédito. III. No presente caso, o termo inicial do prazo prescricional teve início em dezembro/2012, com a inadimplência do apelado, que foi interrompido com a impetração do mandamus coletivo n.º 0000317-53.2013.8.05.0090, em 30/04/2013 e transitou em julgado em 27/01/2017. IV. Isto consignado, considerando que a Apelante ajuizou a ação de cobrança em janeiro de 2023, irretocável a sentença que reconheceu a prescrição. V. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8000104-56.2023.8.05.0090, em que figura como Apelante ELISABETE FARIAS DO NASCIMENTO e, como Apelado, o MUNICÍPIO DE IAÇU. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto condutor. Salvador, Bahia, de de 2023. Presidente Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro Relatora Procurador(a) de Justiça